Tribunal: TJDFT
Processo: 0740378-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COGNIÇÃO RESTRITA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. TEMA 108 DO STJ. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). VÍCIOS. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. MULTA. NATUREZA DISTINTA. BIS IN IDEM. INCORRÊNCIA. DEBÊNTURES. GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM LEGAL DE GRADAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. RECUSA DO CREDOR. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da Execução Fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) o cabimento da exceção de pré-executividade no caso dos autos; (ii) a eventual existência de vícios na CDA; (iii) a ocorrência do caráter confiscatória da multa aplicada; (iv) legalidade da cumulação de juros moratórios e multa; (iv) possibilidade de oferta de debêntures como garantia da execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova.
3.1. No caso dos autos, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada pelos tribunais pátrios, a qual reconhece que a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa (CDA) é relativa, podendo ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. No entanto, os documentos juntados aos autos não se revelam suficientes para desconstituir essa presunção, demandando dilação probatória.
4. A inscrição em dívida ativa e a consequente expedição da CDA constituem atos administrativos dotados de presunção de legitimidade e veracidade.
4.1. No caso, eventual existência de vícios na CDA demanda dilação probatória, circunstância que inviabiliza sua apreciação por meio da exceção de pré-executividade.
5. A alegação de caráter confiscatório da multa aplicada exige exame fático-probatório mais aprofundado, sendo incabível sua apreciação por meio de prova exclusivamente documental, como exigido na via processual eleita.
6. São distintas a natureza jurídica dos juros moratórios e da multa, enquanto aqueles têm finalidade compensatória e esta caráter punitivo, decorrente da infração à norma tributária. Assim, não há que se falar em bis in idem. Precedentes.
7. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o exequente não pode ser compelido a aceitar bens que não atendam à ordem legal de gradação.
7.1. No caso, legítima a recusa do Distrito Federal em aceitar as debêntures oferecidas que destoam da ordem legal de gradação.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 803. CTN, art. 202. Lei no 6830/80, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: Tema 108 do STJ. AgInt no AREsp: 1516436 SP 2019/0154378-0, de Relatoria da Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma. Acórdão 1982544, 0701480-63.2024.8.07.0000, de Relatoria do Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível. Acórdão 2015926, 0733264-58.2024.8.07.0000, de Relatoria do Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível. TJ-DF 0753405-55.2021.8 .07.0016 1818951, de Relatoria da Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível. Acórdão 1320315, 00260550620168070018, de Relatoria do Des. Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1839275, 0702587-45.2024.8.07.0000, de Relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível. Acórdão 1893922, 0718300-60.2024.8.07.0000, de Relatoria da Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível.